Tribunal: STF
Processo: RE 82708
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NO ART-119, III, A), DA
CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA, VERBETE 282.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NO ART-119, III, D), DA
CONSTITUIÇÃO. DIVERGENCIA QUE NÃO SE CONFIGURA, NO CASO, ENTRE O
ACÓRDÃO IMPUGNADO E OS PARADIGMAS.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.